Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020399-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - CPF: 227.078.188-01 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0494-87 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS INTEGRADOS DA PERDIGAO AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO -AIP - CNPJ: 10.144.484/0001-04 (AGRAVADO), THIAGO MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 986.530.911-49 (ADVOGADO), ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - CPF: 288.800.698-70 (ADVOGADO), MARIA CLARA MAHFUD AZEVEDO E SILVA - CPF: 374.974.358-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE REVOGOU EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não houve aditamento do contrato.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 112940495) interposto por
BRF S.A.
contra decisão monocrática que revogou
“a decisão de id. 10904952, pelas razões supra, indeferindo o efeito suspensivo; em consequência, mantenho a decisão agravada, sem prejuízo de reanalise, no mérito. ”.

Explica a agravante que os laudos não foram fornecidos, num primeiro momento, porque o pedido deveria ser endereçado durante a reunião da CADEC, órgão do qual a AIP é parte; após a assinatura de termos de confidencialidade e responsabilidade, os laudos foram entregues à Associação, conforme se vê da ata de reunião. No ponto, defende que não há qualquer obrigação legal de entregar esse tipo de informação a terceiros, como é o caso da AIP, bastando a notificação das autoridades e do próprio produtor.

Afirma que todos os lotes passam por testagem antes do abate, como determinado pela Instrução Normativa n. 20/2016 e, sem a chancela das autoridades, nenhum produto de origem animal é liberado para consumo humano. Nesse cenário, ao contrário do que afirma a AIP, qualquer produtor que tenha testagem positiva para
salmonella
é de imediato informado, pois é necessário e urgente que adote os procedimentos para desinfecção.

Defende que a obrigação de fiscalização não é da AIP, nem dos produtores, mas, das autoridades que podem adentrar as granjas e realizar exames e coletas de materiais.

Assevera que: “são de todo irresponsáveis e falaciosas as considerações feitas pela AIP, que acabam por prejudicar a imagem dos serviços de inspeção sanitária nacionais – esses sim responsáveis pela fiscalização de eventuais casos de salmonella – manchando, consequentemente, toda a exportação de aves. ”.

Explica adiante que o risco do negócio é da BRF, que responde perante as autoridades, assim como financeiramente.

Por fim, defende que as discussões sobre as chamadas Operação Carne Fraca ou Trapaça são absolutamente apelativas, levianas e não tem qualquer cabimento ou relação com o presente feito e devem ser desconsideradas.

Requer seja reconsiderada a decisão; em caso negativo, seja dado integral provimento ao agravo interno para revogar a decisão liminar do agravo de instrumento.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que não é leviana ou mentirosa suas teses: da irresponsabilidade sanitária da BRF, falta de transparência dos resultados sanitários perante o produtor rural integrado e a associação de avicultores, membro de CADEC.

Afirma que é imprescindível a manutenção da decisão, pois, o que se comprova nos autos é que as suspeitas de
salmonella
, negados pela integradora, eram reais, e que a BRF somente admitiu a existência destas doenças após ter anexados nos autos o laudo laboratorial atestando 08 casos e, justamente nesse agravo interno é que a BRF admite a existência.

Almejou ainda a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, já que a questão envolve saúde pública e o bem-estar animal e o Ministério Público reconheceu a necessidade de intervenção na Primeira Instância.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o os laudos só foram fornecidos pela BRF após demanda judicial; que os focos de salmonela somente foram levados ao conhecimento dos associados no momento da entrega dos laudos; que a BRF é alvo de investigações e o contrato de integração prevê a possibilidade de o produtor acompanhar, avaliar, controlar e prevenir doenças.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma
.

A decisão que revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido é a seguinte:

“Vistos, etc.

Concomitante a apresentação das contrarrazões, há pedido de reconsideração da decisão que deferiu o efeito suspensivo, a fim de que seja autorizado o ingresso da veterinária EASMIN ANA ZÉLIA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO, contratada pela Associação dos Integrados da Perdigão, nos núcleos de frango de corte da BRF NOVA MUTUM/MT, para que faça o acompanhamento e a avaliação do atendimento dos padrões mínimos de qualidade exigidos para os insumos e auxiliar no estabelecimento do sistema de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos encargos e obrigações contratuais.

Pois bem.

Segundo defende a parte agravada, de acordo com “o art. 2o, § 3o, do Decreto no 5.741/2006, atribui responsabilidade sanitária aos produtores rurais, industriais e fornecedores de insumos, distribuidores, cooperativas e associações, industriais e agroindustriais, atacadistas e varejistas, importadores e exportadores, empresários e quaisquer outros operadores do agronegócio, ao longo da cadeia de produção, devendo garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal. Assim, o art. 6°, § 4°, II, da Lei 13.288/2016 dispõe que os membros da CADEC devem “acompanhar e avaliar o atendimento dos padrões mínimos de qualidade exigidos para os insumos recebidos pelos produtores integrados e para os produtos fornecidos ao integrador”. Por sua vez, a Lei Estadual no 10.486, de 29 de dezembro de 2016, que trata sobre a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso, prevê a seguinte responsabilidade sanitária à categoria dos produtores rurais, competindo obrigatoriamente ao produtor rural a vigilância epidemiológico, prevenção e controle e erradicação das enfermidades de importância em defesa sanitária animal.

Explica que, caso identifique alguma doença ou anomalia, a AIP irá comunicar diretamente a BRF e aos órgãos oficiais; que “acompanhar e avaliar” não se confunde com a fiscalização, conforme alega a BRF, pois, a agravada não detém poder de polícia.

Pontua que existe ação penal no 5029547-02.2020.4.04.7000/PR (relacionada com as operações ‘Trapaça’ e ‘Carne Fraca’), que até hoje tramita na Justiça Federal e que envolve a BRF, que envolve: a) Fraudar laudos de doenças; b) Subornar agentes públicos de Fiscalização; c) Adulterar ração dos animais e nada impede que aconteça novamente.

Além da norma legal, o contrato de integração demonstra desequilíbrio contratual e a vulnerabilidade técnica, entre o produtor integrado e a agroindústria integradora.

Explica que um fenômeno vem ocorrendo no campo que é o “falso negativo”, que provoca alta mortalidade, e, em consequência, o produtor recebe baixíssima remuneração.

No tópico: DO HISTÓRICO DE IRRESPONSABILIDADE SANITÁRIA DA BRF, defende que de acordo com o INQUÉRITO POLICIAL No 0231/2018-4-SR/PF/PR instaurado em 20/02/2018, autos do PROCESSO No: 50010467920184047009, 1a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Ponta Grossa-PR, apontam, haver adulteração doloso na composição das formulas de rações e premix; o uso em processo industrial de elementos proibidos em território nacional; inclusive, a detecção de resíduos tóxicos de potencial cancerígeno em produtos da BRF; que existem prova de fraude no processo industrial da BRF, produtos positivados com a bactéria Salmonella Typhimurium, ocultando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tanto a positividade da detecção quanto seu aproveitamento irregular, em clara violação aos normativos legais.

Ainda rechaça a alegação da agravante de rigorosos controles sanitários internacionais; que no inquérito o policial no 0231/2018-4-SR/PF/PR (p.19), consta que entre 2015 e 2018, a empresa BRF foi notificada em 91 (noventa e uma) oportunidades por clientes internacionais (África do Sul, Alemanha, Coréia do Sul, Espanha, Holanda, Itália, Reino Unido, República Checa e Rússia) acerca da constatação de presença de patógenos em produtos exportados (salmonella spp., salmonella saintpaul, salmonella bournemouth, salmonella saintpaul e salmonella heidelberg).

Especificamente quanto a veterinária contratada, explica que não atua em clinicas ou hospitais veterinários ou tem acesso a outras cadeias produtivas. Também pontua que terceiros, “equipe de apanha de aves e funcionários da BRF entram (em diversos) galpões para consertar máquinas, reparar galpões, realizar aferições entre outros. Até porque sem a intervenção humana no ambiente dos frangos, os animais podem chegar a morrer ou a não ter o desempenho esperado!”.

Adiante, no ponto: DA NECESSIDADE DA COLETA DE MATERIAL POR MÉDICO VETERINÁRIO, acresce que o produtor integrado pode apenas acompanhar, avaliar, controlar e prevenir doenças se tiver a devida coleta dos animais e rações (insumos). Caso a AIP descubra alguma “anomalia”, comunicará tanto para BRF como para os órgãos oficiais de fiscalização, conforme item 5.13 do contrato de integração, não tendo poder de polícia para multar ou penalizar.

Defende ainda isonomia de direitos, ao argumento de que, da mesma forma que a BRF (integradora) acompanha e avalia os padrões de qualidade dos insumos e animais, cabe à categoria dos avicultores e aos avicultores realizarem a mesma medida, até porque é uma atribuição pertencente aos membros da CADEC.

Por fim, defende ainda que é um dever legal, conforme dispõe a Lei Estadual 10.486/2016, não pode ser suprimido por contrato de integração. Também pontua o perigo à saúde pública, pois, a BRF já tem precedentes negativos e somente entregou os laudos, com a interposição da ação.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

O pedido de revogação do efeito suspensivo, comporta acolhimento.

Isso porque, o art. 6°, § 4°, II, da Lei 13.288/2016 (Lei de Integração) imputa a CADEC (comissão para acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração formada por representantes dos produtores e da indústria) de “acompanhar e avaliar o atendimento dos padrões mínimos de qualidade exigidos para os insumos recebidos pelos produtores integrados e para os produtos fornecidos ao integrado”.

Ainda, em novo estudo dos autos originais, verifico que na ATA REUNIÃO CADEC realizada no dia 18/12/2018, consta no “item 5 – consta que cabe aos integrados apontarem as anomalias referentes a qualidade de aves e insumos via eletrônica (e-maill, whatsapp ou relatório de anomalia); também no item 6.12, em consenso entre as partes:

“Item 6.12 subitem (d) A Lei da Integração, art. 11o, deixa claro que compete ao integrado e a integradora, concorrentemente, zelar pelo cumprimento da legislação sanitária e planejar medidas de prevenção e controle de pragas. Logo, não é exclusivo do integrado esta responsabilidade.”

(id. 108915971 - Pág. 11, dos autos originais).

Portanto, a princípio, tenho que acompanhar, zelar e avaliar, seja por disposição legal ou por acordo, também cabe a agravada.

Outrossim, embora sem a pretensão de apreciar matérias não enfrentadas pelo magistrado do feito, é no mínimo, preocupante a conduta precedente demonstrada pela agravante, conforme se vê pelos inquéritos e ações anteriores ajuizadas contra ela, aliada a conclusão dos laudos laboratorial, que estão sob confidencialidade, que só foram entregues a agravada, após a interposição da ação.

Além disso, o que me preocupou mais, quando da decisão deferimento do efeito suspensivo, foi a possibilidade de contaminação externa com a entrada da veterinária, contudo, deixei de ponderar que outras pessoas também precisam adentram a estrutura, que são a equipe de apanha de aves e funcionários da BRF, terceirizados de consertar máquinas, reparar galpões, além de diversas outras situações.

Também restou esclarecido que a veterinária contratada não atende em clinicas, hospitais veterinários, ou terá acesso a outra cadeia produtiva.

Portanto, o temor de contaminação externa, aliada ao profissionalismo da veterinária e as regras da Agravante, dão a segurança necessária para confirmar a decisão agravada, pelo menos até o julgamento do mérito.

Aliás, pelo resultado laboratorial apresentado, há risco do resultado útil do processo se não mantida a decisão agravada, pelo menos nesse primeiro momento, onde já foi constada anomalia, na qual há necessidade de toda ajuda profissional, para evitar maiores prejuízos a ambas as partes e, principalmente, ao bem maior que é a saúde pública.

Em que pese a revogação, todas as medidas necessárias de biossegurança, contidas nas razões do agravo de instrumento deverão ser respeitadas pela veterinária, sob pena de revogação.

Pelo exposto, revogo a decisão de id. 10904952, pelas razões supra, indeferindo o efeito suspensivo; em consequência, mantenho a decisão agravada, sem prejuízo de reanalise, no mérito.

Com relação ao pedido de coleta e pedido de esclarecimentos contidos nas razões do agravo de instrumento, mantenho o posicionamento de que a questão deve ser dirigida à Juíza do feito, prolatora da decisão agravada, sob pena de supressão de Instância.

Intimem-se.

Comunique-se o juiz da causa.

As demais questões serão apreciadas com no mérito.

Não havendo irresignações e decorrido prazo, façam-me conclusos para o mérito. ”.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória c.c Obrigação de Fazer no 1003591-71.2021.8.11.0086, da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, movida por ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRADOS DA PERDIGÃO – AIP, que autorizou o ingresso da
“veterinária EASMIN ANA ZÉLIA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO, contratada pela ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRADOS DA PERDIGÃO, nos núcleos de frango de corte da BRF NOVA MUTUM/MT, para que faça o acompanhamento e a avaliação do atendimento dos padrões mínimos de qualidade exigidos para os insumos e auxiliar no estabelecimento do sistema de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos encargos e obrigações contratuais, de modo que a profissional deverá observar rigorosamente os protocolos sanitários e de biossegurança para a entrada nos estabelecimentos, consoante preconizado pelo item 6.12.a, do Contrato de Integração, constante do ID 66341147”.

Em síntese defendeu que, além da ausência dos requisitos para a concessão da tutela, havia risco de dano reverso, consistente na possibilidade de contaminação pela entrada da veterinária contratada pela AIP.

Vislumbrando, num primeiro momento, a complexidade que envolvia o deferimento de visitação permanente de veterinária externa e as possíveis consequências de eventual contaminação, tendo como principal fundamento, foi deferido o efeito suspensivo.

Todavia, conforme registrado na decisão ora agravada, há um ciclo normal de atividades diárias nas granjas que englobam visitação de diversos tipos de pessoas. Nesse cenário, a certeza é que há necessidade de seguir as normas de biossegurança, conhecimento que é da profissional contratada pela associação, pois, estamos falando de visitação de uma profissional da área, veterinária e não pessoa leiga, e que ela não atende em clinicas, hospitais veterinários, ou terá acesso a outra cadeia produtiva, conforme restou esclarecido.

O aprofundamento dos demais apontamentos, envolvendo a verossimilhança são resguardados ao mérito do agravo de instrumento, conforme já registrado na decisão agravada.

Não é demais lembrar que o agravo de instrumento se restringe a verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, não podendo, assim, ser objeto de apreciação, questões ainda não examinadas pelo juízo da causa, sob pena de Supressão de Instância.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, em consonância com a PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022